Tribunal: STF
Processo: ARE 1385166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso, foi constatado que a falta de água no local em que está localizado o condomínio onde reside a parte autora, foi decorrente de incapacidade do sistema de abastecimento da CASAN de atender a demanda de água, conforme verifica a prova técnica realizada por determinação judicial para o mesmo condomínio (LAUDOPERIC1, ev. 63), da qual destaco:



    13 CONCLUSÃO



    Após estudos e diligências necessárias, de acordo com o exposto neste Laudo Pericial, concluímos:a) Efetivamente o sistema de abastecimento da CASAN anterior à implantação do reforço em agosto de 2016 apresentava-se em descompasso com o crescimento existente da Região (implantação de edifícios multifamiliares). O que até se justifica, considerando-se que até a inauguração do empreendimento (Residencial Saudade), aquela região apresentava baixa densidade populacional. Esta condição da rede de abastecimento no local, propiciava eventuais interrupções no abastecimento de água por diversos motivos.



    (...)



    Em resposta aos quesitos do juízo, o perito esclareceu que no projeto foram utilizadas motores (bombas de abastecimento de água) com menor capacidade de vazão do que a necessária para abastecimento das unidades habitacionais sem interrupção. Destaco do laudo:



    "1º) alguns blocos estão com apenas um dos motores (bomba de recalque),denotando falha na fase de uso e operação. Porém, não houve como precisar data em que um dos motores foi retirado. Todavia, nos casos da operação de apenas um equipamento de bombeamento, na falha deste, é interrompida acondução da água da cisterna para o reservatório superior, e,consequentemente, para os apartamentos do respectivo bloco;



    2ª) constatamos também a utilização de motores (bomba) com menor capacidade de vazão, que impactam no tempo necessário para a reposição da água na Caixa D’água existente na cobertura e que efetivamente abastece as unidades habitacionais. Ou seja, em momentos de picos de consumo, mesmo havendo água no reservatório inferior (cisternas), o volume de água disponível nas Caixas D’água pode não ser suficiente pela demora na reposição (8,5 horas) efetuada pelas bombas instaladas de menor capacidade que a definida pelo projeto (5,0 horas).



    Por fim, o laudo esclarece que segundo o contrato que deu origem ao empreendimento a CEF possuía responsabilidade pela vistoria e fiscalização da adequada execução do cronograma físico-financeiro da obra, inclusive com as medições dos serviços realizados e consequentemente liberação dos recursos financeiros inerentes. Nesse sentido, destaco do laudo:



    "O empreendimento foi construído através do Programa Minha Casa Minha Vida sabidamente com fiscalização pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL da adequada execução do cronograma físico-financeiro das obras, medições dos serviços realizados e consequente liberação dos recursos financeiros inerentes.



    Tal responsabilidade (vistoria e acompanhamento do cronograma de execução) é retratada pela RÉ em sua Contestação do qual a seguir colacionamos trecho do Contrato que deu origem ao empreendimento.



    (...)



    Porém, não se pode afirmar que todos os “vícios construtivos capazes de causar a falta de água”, podem ser verificados em uma vistoria para mensuração das etapas efetivamente executadas, pois podem existir vícios ocultos (que não são visíveis ao observador), bem como, vícios de projeto, etc.



    Com relação a instalação de Bombas de recalque de menor capacidade ao invés das projetadas, profissional habilitado que acompanhasse a execução da obra poderia ter verificado o fato."



    De outro lado, o perito afirma que, efetivamente houve falta no fornecimento de água no condomínio, ainda que não fosse possível precisar a frequência e o tempo de interrupção do serviço. Consta do laudo:



    "b) Não existem elementos técnicos ou documentais que indiquem a falta de fornecimento contínuo de água na rede pela CASAN pelo período de 14 dias no local. Corrobora a assertiva, o depoimento do zelador a época (Evento 75 Video 2) de que o prazo máximo de interrupção era de horas durante o dia e que a noite o fornecimento regularizava..



    c) Não existem elementos técnicos ou documentais que indiquem que os moradores do Residencial Saudade ficaram sem receber água da CASAN, seja pela rede ou pelo sistema alternativo de fornecimento através de Caminhões Pipa, pelo período de 14 dias, em especial na primeira quinzena de julho/16 conforme expressam msg anexadas na inicial."



    Corroboram estas constatações, a veiculação de notícias pela imprensa, anexadas a processos análogos que tramitam neste órgão colegiado,que denunciam os problemas com a falta d'água enfrentados pelos moradores do Residencial Saudade.



    A meu ver, não obstante a r. sentença do juízo singular, os vícios verificados na unidade habitacional da parte autora efetivamente provocaram mais que mero dissabor, especialmente por se tratar de falta de água, bem essencial à vida, sendo o caso de abalo moral indenizável.



    Portanto, entendo que se as provas contidas nos autos, especialmente as periciais e emprestadas, são suficientes para confirmar as alegações autorais no sentido de que a parte autora sofreu abalo moral oriundos de problemas advindos da falta de abastecimento regular de água, seja pela insuficiência do sistema de abastecimento disponibilizado pela CASAN, seja pela utilização de bombas de água com capacidade insuficiente para o empreendimento construído e fiscalizado pelas demais rés.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente